Tribunal: TJDFT
Processo: 0735400-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0735400-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROZALINA MARIA ALVES DE AMORIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rozalina Maria Alves de Amorim contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 243868819 do processo n. 0741174-07.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada/agravante e determinou a expedição de alvará eletrônico em favor da parte exequente, para levantamento dos valores constritos via Sisbajud. Em suas razões recursais (ID 75428736), a agravante alega que os valores bloqueados via Sisbajud seriam decorrentes do recebimento de pensão e, portanto, seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Afirma que “a Agravante cumpriu seu ônus probatório ao juntar os bilhetes de pagamento da Marinha, que comprovam que sua pensão líquida é de ínfimos R$ 719,19 mensais. A alegação de que a conta foi "descaracterizada" por receber outros valores não se sustenta, pois a proteção legal incide sobre o valor alimentar, e não sobre a conta” Menciona julgado deste Tribunal de Justiça, em amparo aos seus argumentos. Defende que “Permitir a possibilidade de penhora salarial, fere frontalmente a preservação da dignidade humana, ainda mais de uma idosa, que recebe ajuda de custas de seus familiares para sua subsistência”. Sustenta, ainda, que a exigência feita pelo Juízo de origem quanto à apresentação de novos documentos destinados à comprovação de sua hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se excessivamente rigorosa, além de contrariar a legislação vigente e a jurisprudência consolidada. Ao final, por entender estarem presentes os requisitos legais, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de impedir o levantamento dos valores penhorados pela parte exequente. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a decisão recorrida seja reformada, com o deferimento imediato do pedido de gratuidade de justiça em seu favor, bem como o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sisbajud, com a consequente liberação das quantias constritas. Preparo não recolhido. É o relato do necessário. Decido. 2. No que se refere à análise do pedido de reforma da decisão agravada quanto à concessão da gratuidade de justiça, insta destacar excerto do pronunciamento judicial agravado, in verbis: (...) Por outro lado, o art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Além disso, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural é apenas relativa (art. 99, § 3.o, do CPC). Portanto, a executada Rozalina Maria Alves de Amorim deve apresentar documentos que comprovem fazer jus à gratuidade de justiça, devendo juntar, dentre outros, cópia da declaração anual de ajuste (DIRPF) enviada à Receita Federal relativamente ao ano-calendário 2024 (exercício 2025), bem como anexar cópia dos extratos de movimentação financeira e faturas de cartão de crédito referentes aos 3 (três) últimos meses anteriores à presente data junto a todas as instituições financeiras com quem mantém relacionamento bancário. Intime-se para cumprir no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. (...) No ponto, observa-se que o Juízo de origem se limitou a determinar a juntada da última declaração de imposto de renda, dos extratos bancários e das faturas de cartões de crédito emitidos pelas instituições financeiras com as quais a requerente mantém vínculo, com o intuito de instruir adequadamente a análise do referido pleito. Nesse contexto, verificado que na decisão recorrida não consta a apreciação do pedido de gratuidade de justiça, não há que se falar em reforma do decisium nesse ponto, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Veja-se, nesse sentido, precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RETENÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. 1. Tratando-se de questão que não foi objeto de exame na decisão agravada, assim como, no caso, a convenção de arbitragem, mostra-se inaceitável sua análise em sede recursal, por importar em indevida supressão de instância. 2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de a construtora reter as chaves do imóvel, em razão do inadimplemento contratual do adquirente. 2.1. Na hipótese em questão, o recurso carece de probabilidade de êxito, pois, ao contrário do que alega o recorrente, há previsão contratual expressa quanto à possibilidade de retenção do imóvel em caso de inadimplemento. 3. No caso dos autos, a demandante faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1891634, 0716756-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) Diante desse cenário, nessa esfera recursal, é possível que seja deferida a gratuidade de justiça apenas para a tramitação do presente recurso. Para tanto, registre-se que embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Assim, torna-se necessária a intimação da agravante para que comprove o preenchimento pressupostos legais exigidos para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Tal medida se revela especialmente necessária diante da identificação de valores bloqueados em conta digital mantida junto à instituição Nu Pagamentos (ID de origem 238634993), o que evidencia a ausência de juntada, nos autos de origem, de extratos bancários referentes a todas as instituições financeiras com as quais a agravante possui vínculo. 3. Ante o exposto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a situação fática que justifique a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, mediante a apresentação da declaração do imposto de renda do último exercício fiscal, extratos bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses e informe de rendimentos anuais, emitidos pelos bancos que se relaciona, e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais ou, facultativamente, recolher o preparo, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 1.007, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora